Tribunal: TJBA
Processo: 8086529-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086529-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA FERREIRA DINIZ Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Cláusulas Contratuais, Dano Material e Dano Moral, na qual a parte autora questionava a legalidade de contrato de empréstimo pessoal, alegando a cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e a ocorrência de danos materiais e morais. II. Questão em discussão As questões controvertidas no presente recurso consistem em: a) Aferir a presença dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante; b) Analisar a regularidade da contratação e a validade das cláusulas pactuadas, notadamente no que tange à manifestação de vontade da consumidora; c) Verificar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, comparando-a com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período; d) Examinar a legalidade da capitalização de juros no contrato celebrado entre as partes; e) Avaliar a ocorrência de dano material e o cabimento da repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; f) Aferir a configuração de dano moral indenizável em decorrência dos fatos narrados. III. Razões de decidir O benefício da justiça gratuita deve ser deferido em favor da apelante. A declaração de hipossuficiência, corroborada pelo relatório médico que atesta tratamento oncológico, constitui elemento suficiente para demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade. A alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento não prospera. A Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos (ID 95039837) detalha de forma clara e precisa todas as condições da operação, incluindo valor, prazo, taxas de juros mensal e anual, e Custo Efetivo Total (CET), o que afasta a tese de ignorância ou ausência de vontade plena da contratante. A simples condição de pessoa idosa ou a alegação genérica de desconhecimento não são, por si sós, suficientes para invalidar o pacto livremente firmado. Não se verifica abusividade na taxa de juros remuneratórios. Conforme apurado na sentença, a taxa pactuada no contrato (2,79% ao mês) se mostra apenas ligeiramente superior à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal na mesma época (outubro de 2021), que era de 2,56% ao mês. Tal discrepância não se revela substancial a ponto de configurar vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira, mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade e da normalidade para o tipo de operação. A capitalização de juros é permitida em Cédulas de Crédito Bancário celebradas após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. No caso concreto, o contrato prevê uma taxa de juros anual (39,12%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (33,48%), o que, segundo entendimento consolidado, configura pactuação expressa da capitalização, tornando-a legal. Inexistindo ilegalidade nos encargos cobrados, não há que se falar em valores pagos a maior e, consequentemente, afasta-se o pleito de repetição do indébito. A restituição, simples ou em dobro, pressupõe a cobrança de quantia indevida, o que não ocorreu na presente hipótese. A pretensão de indenização por danos morais também deve ser rechaçada. A celebração de contrato com cláusulas que, ao final, são consideradas legais, não caracteriza ato ilícito por parte da instituição financeira. A mera discordância com os termos do contrato, sem a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou exposição a situação vexatória, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo por meio de Cédula de Crédito Bancário, com a especificação clara das taxas de juros mensal e anual, bem como do Custo Efetivo Total, afasta a alegação de vício de consentimento e torna o negócio jurídico válido e eficaz”. “2. Não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não a exceda de forma manifestamente excessiva, devendo a análise ser feita caso a caso”. “3. A previsão em Cédula de Crédito Bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros”. “4. A ausência de cobrança indevida afasta o direito à repetição de indébito e, inexistindo ato ilícito, não há fundamento para a condenação em danos morais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086529-62.2023.8.05.0001, em que figura como apelante FRANCISCA FERREIRA DINIZ e como apelado BANCO BRADESCO S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Sala de Sessões, de xxxx de 2026. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos DESEMBARGADOR – RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA